Tribunal: TCU
Processo: 034.819/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11768/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.819/2020-7 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Laercio Almeida Silva (CPF XXX.911.307-XX); Manuel Ferreira Sarmento (CPF XXX.632.172-XX); Marcos Antonio Alves Patricio (CPF XXX.560.554-XX); Marcos Augusto da Silva (CPF XXX.777.607-XX); Marcos Aurelio Diniz (CPF XXX.188.834-XX); Maria Francisca Anastacio Alves (CPF XXX.110.357-XX); Maria Teresa Diniz Casais Sciencia (CPF XXX.116.807-XX); Osman Monteiro da Purificacao (CPF XXX.124.594-XX); Osny Cezar Soares Fernandes (CPF XXX.987.907-XX) e Ozeraldo Alves Pinheiro (CPF XXX.623.207-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.